Tribunal: TJSP
Processo: 1007605-11.2014.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Extinção decretada (art. 485, VI, do CPC) – Insurgência do Curador Especial postulando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, além daqueles decorrentes do convênio OAB/DPE – Descabimento no caso – Parte autora que não deu causa à propositura da ação e nem restou vencida (julgamento sem apreciação do mérito por falta de interesse superveniente) –

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Extinção decretada (art. 485, VI, do CPC) – Insurgência do Curador Especial postulando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, além daqueles decorrentes do convênio OAB/DPE – Descabimento no caso – Parte autora que não deu causa à propositura da ação e nem restou vencida (julgamento sem apreciação do mérito por falta de interesse superveniente) – Possibilidade de registro da escritura que se deu em virtude da mudança da legislação e do entendimento jurisprudencial e não apenas da ausência de documentos dos envolvidos na transação – Ação que era necessária e adequada ao tempo da propositura - Incabível a condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Sentença mantida – Recurso desprovido.